Tribunal: TJES
Processo: 0009846-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009846-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CARLA EMANUELY LEITE FORTUNATO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. UTILIZAÇÃO INCORRETA DE PERCENTUAL DA TABELA LEGAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária formulado por Carla Emanuely Leite Fortunato em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28-06-2015, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de mora a partir da citação. A seguradora requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, a inversão ou redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a readequação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o valor da indenização por invalidez permanente foi corretamente calculado com base na tabela legal anexa à Lei n. 6.194/74; (II) determinar se é cabível a inversão ou redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais à luz da sucumbência mínima da seguradora; (III) verificar se é legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo havendo base de cálculo determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A metodologia de cálculo da indenização por invalidez parcial permanente no seguro DPVAT é bifásica, exigindo a aplicação do percentual da tabela legal correspondente à perda completa da funcionalidade da articulação afetada e, em seguida, a aplicação de percentual redutor conforme o grau da sequela, nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/74.

4. O juízo de primeiro grau aplicou percentual equivocado ao utilizar o índice de 70% referente à perda completa de membro inferior, quando a tabela legal prevê, de forma específica, o percentual de 25% para a perda completa da mobilidade do joelho.

5. O laudo pericial atestou lesão com repercussão leve, devendo-se aplicar, portanto, sobre os 25% previstos para o joelho, uma redução de 25%, resultando no valor final de R$ 843,75, e não os R$ 2.362,50 fixados na sentença.

6. A tese de sucumbência mínima da seguradora não merece acolhimento, pois o pedido da autora visava ao reconhecimento do direito à indenização securitária, independentemente do valor estimado na inicial, sendo inaplicável a redistribuição de ônus com base em critério meramente aritmético, conforme jurisprudência do TJES.

7. A fixação dos honorários por equidade é legítima quando a condenação envolve valor de pequena monta, a fim de evitar remuneração irrisória e aviltante ao advogado da parte vencedora, sendo razoável a fixação em R$ 500,00 (quinhentos reais), diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização por invalidez parcial permanente no seguro DPVAT deve observar o percentual específico da tabela legal referente à articulação afetada e ser reduzido conforme o grau de repercussão da sequela, conforme art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/74.

2. A procedência do pedido em valor inferior ao estimado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca nem autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais quando o pedido principal é o reconhecimento do direito à indenização.

3. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a aplicação percentual sobre a condenação resultaria em quantia irrisória e incompatível com a dignidade da atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CPC/2015, arts. 85, § § 2º e 8º; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0015251-03.2013.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009846-16.2017.8.08.0012.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADA: CARLA EMANUELY LEITE FORTUNATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPV
A
T S. A.
interpôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 8119625, pro
ferida pelo ilustre Juiz
de Direito da
Segunda
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)
” proposta contra ela por
Carla Emanuely Leite Fortunato,

que julgou “parcialmente
procedente o pedido”
formulado pela autora para “
condenar a requerida ao pagamento da indenização prevista no seguro DPVAT, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso, na data de 28/06/2015, até o dia citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa selic
”
e a condenou
ao pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatícios
fixados em
R$ 1.000,00 (
mil reais).
.

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
CARLA EMANUELY LEITE FORTUNATO ajuizou a presente ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, partes devidamente qualificadas.

A parte requerente alega que, em 28/06/2015, envolveu-se em um acidente de trânsito, que sofreu trauma no joelho esquerdo, permanecendo incapaz para suas atividades habituais e laborais.

Afirma que requereu junto a requerida para recebimento do seguro mas que a seguradora não lhe deu nenhum posicionamento.
”

N
as razões recursais
(
id 8119628
)
a apelante alegou, em síntese,
que
: 1)

“
o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu lesão de 25% do joelho esquerdo (grau leve)
”,
razão
pela qual

a “apelada faz jus a apenas o valor de R$843,75 e não R$2.362,50
”
(fls. 03 e 04)
;

2) “o valor condenatório é bem inferior ao pleiteado na exordial, demonstrando que a Apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos”,
de modo que devem ser “
invertidos os ônus sucumbenciais”
(fl. 08),
ou seja,
“o recorrido sucumbiu em fração superior a 82,5% dos pedidos, por ter obtido apenas R$2.362,50”, de forma que “o correto seria impor o pagamento da sucumbência à razão de 82,5% para o apelado e de, no máximo, 17,5% para a apelante”
(fl. 09)
; e
3
)
revela-se incorreta a
“fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.000,00”,
porque
“não atende os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente os que se referem à natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado”
.
(fl. 09).

Requereu o provimento
do recurso
para “
julgar improcedente o pedido inicial em razão da ausência de sequelas permanentes
”
e,
subsidiariamente,
para “
READEQUAR A CONDENAÇÃO PARA O VALOR DE R$843,75 E NÃO R$2.362,50
”; “se reconhecer, diante da SUCUMBÊNCIA MÍNIMA suportada pela Apelante, notadamente a aplicação do disposto no art. 86, p. único, do CPC, com a INVERSÃO TOTAL dos encargos sucumbenciais”;
3) subsidiariamente, “a REDISTRIBUIÇÃO dos ônus sucumbenciais, pois, considerando que o Apelado pediu a condenação da Apelante em R$13.500,00, com os acréscimos legais, verifica-se que o valor da indenização, reconhecida em primeira instância, não chega à
[sic]
menos de 17,5% da vantagem econômica pretendida”; e 4) que “sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação”
.
(id 8119628 – fl. 13).

O recurso
merece ser parcialmente provido
.

A apelante sustenta que a respeitável sentença incorreu em erro ao fixar a indenização em R$ 2.362,50. Argumenta que o cálculo correto, em estrita observância ao laudo pericial e à tabela anexa à Lei n. 6.194/74, resultaria no montante de R$ 843,75. Com razão a apelante neste ponto.

A ocorrência do acidente de trânsito em 28-06-2015, o nexo de causalidade com as lesões sofridas pela autora e a consequente invalidez permanente de seu joelho esquerdo são fatos incontroversos nos autos, comprovados pelo Boletim de Ocorrência (fls. 17-18), prontuários médicos (Fls. 108-109) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial emitido pelo Departamento Médico Legal (DML) (Fls. 135).

A questão, portanto, é puramente de direito e reside na correta aplicação da metodologia de cálculo prevista na Lei n. 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009.
Essa
legislação estabelece um sistema de cálculo bifásico para a apuração do
quantum
indenizatório em casos de invalidez parcial incompleta. Primeiramente, identifica-se na tabela anexa o percentual correspondente à perda anatômica ou funcional completa do segmento corporal afetado, aplicando-o sobre o teto de R$ 13.500,00. Em um segundo momento, sobre o resultado obtido, aplica-se um percentual de redução proporcional, que reflete a intensidade da perda (75% para intensa, 50% para média, 25% para leve e 10% para residual), conforme o § 1º, inciso II, do art. 3º da lei.

No caso, o laudo pericial do DML foi categórico ao concluir pela existência de “debilidade em função do joelho esquerdo (25% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009)”. A menção ao percentual de 25% indica que o perito oficial classificou a perda funcional da apelada como de leve repercussão.

A tabela anexa à lei, por sua vez, é igualmente específica ao prever que a “Perda completa da mobilidade de um [...] joelho” corresponde a 25% do capital segurado. Daí o equívoco do MM. Juiz de primeiro grau, pois ele utilizou como base de cálculo o percentual genérico de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” (70%), quando a tabela legal possui previsão expressa e mais específica para a articulação efetivamente lesionada e periciada. Logo, havendo previsão específica para o “joelho” não há margem para a aplicação do percentual mais amplo que se refere à especificidade “membro inferior”.

Destarte, a correta apuração do valor devido impõe a seguinte operação aritmética: sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), aplica-se o percentual da tabela para a perda completa
da mobilidade
do joelho (25%), e sobre o resultado, aplica-se o percentual de redução correspondente à leve repercussão da lesão (25%), atestada pelo laudo pericial.

O cálculo, portanto, perfaz-se da seguinte forma:

1.
Valor base (joelho): R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

2.
Indenização final (com repercussão leve): R$ 3.375,00 x 25% = R$ 843,75

Impõe-se, por conseguinte, a reforma da sentença neste capítulo, para adequar o valor da condenação ao que dispõe a legislação de regência e a prova técnica produzida nos autos.

No mais, a
apelante pleiteia a inversão integral dos ônus sucumbenciais, sob a tese de sucumbência mínima, ou, subsidiariamente, a sua redistribuição proporcional, em razão da procedência do pedido em valor muito inferior ao postulado.

Embora a argumentação possua inegável lógica sob a ótica puramente matemática, ela não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça,
que
a respeito da matéria
interpreta no sentido de
que “Acolhido o pedido de complementação da indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima da seguradora”
(TJES – A
pelação
C
ível n.
0015251-03.2013.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
data da
publicação/
fonte
11-03-2024).

O pedido central formulado pela autora não foi a condenação em um valor específico, mas sim o reconhecimento do seu direito a receber a indenização securitária, que lhe foi negada ou postergada na via administrativa. O valor indicado na inicial, portanto, representa
o que o sistema legal indenizatório do DPVAT lança como teto, cuja
estimativa
é imprecisa até que em cognição exauriente se decida
o
quantum

realmente
devido.

Dessa forma, tendo a seguradora dado causa ao ajuizamento da demanda ao resistir à pretensão da autora, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade. Correta, portanto, a sentença neste ponto.

Por fim, a apelante insurge-se contra a fixação dos honorários por equidade (R$ 1.000,00), defendendo a aplicação da regra geral de fixação em percentual sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Sobre esse aspecto, com a reforma da sentença e a redução da condenação para R$ 843,75, a aplicação estrita de um percentual (ainda que o máximo de 20%) resultaria em honorários ínfimos (R$ 168,75), quantia que não remunera de forma digna e justa o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora ao longo de anos de tramitação processual.

Nesse contexto, a fixação de honorários em valor irrisório configura aviltamento da profissão do advogado, o que é vedado pelo ordenamento. Assim, embora a base de cálculo (valor da condenação) não seja tecnicamente "inestimável", sua baixa expressão econômica atrai, por interpretação teleológica, a aplicação da equidade para se garantir uma remuneração mínima e condigna.
Destarte, considerando as peculiaridades do caso reputo razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R
$
500,00 (quinhentos reais)
.

Posto isso
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença e reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro DPVAT para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
e a verba honorária sucumbencial para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.